Tribunal: TJMT
Processo: 1003358-29.2023.8.11.0046
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003358-29.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CLAUDOMIRO DA SILVA - CPF: 044.296.438-22 (APELADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL. ÁREA RURAL CONSOLIDADA. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente a ação civil pública ajuizada em face de Claudomiro da Silva, visando sua responsabilização por suposto desmatamento ilegal de 16,55 hectares de vegetação nativa no imóvel denominado Sítio Novo Paraíso - Gleba Santa Amélia, no município de Comodoro/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se há elementos probatórios suficientes para o reconhecimento da prática de desmatamento ilegal pelo réu após 22/07/2008, acarretando sua responsabilização pelos danos ambientais alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Consoante o laudo técnico juntado aos autos, a área objeto da ação foi efetivamente aberta antes de 2008, configurando-se como área rural consolidada nos termos do art. 3º, IV, da Lei nº 12.651/2012.

2.

Inexistem provas robustas de que tenha ocorrido desmatamento ilegal na área após o marco temporal de 2008.

3.

O Ministério Público não se desincumbiu do ônus de comprovar a prática de desmatamento ilícito pelo réu no período alegado, tendo em vista que a área já se encontrava consolidada antes disso.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.

1.

Ausentes elementos probatórios suficientes acerca da prática de desmatamento ilegal pelo réu após 22/07/2008, deve ser mantida a sentença de improcedência da ação civil pública ambiental.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
face a r. sentença proferida pelo Juízo 2ª Vara da Comarca de Comodoro-MT, nos autos da Ação Civil Pública Cível Ambiental nº 1003358-29.2023.8.11.0046,

movida em desfavor de Claudomiro da Silva, que julgou improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC, e reconheceu que a área objeto do pedido foi efetivamente aberta antes de 2008, configurado, portanto, área rural consolidada, em conformidade com o disposto no artigo 3º,IV da Lei

12.651/2012, bem como que não houve elementos que comprovem a ocorrência de desmatamento no ano de 2020.

O Ministério Público busca a responsabilização do apelado por danos ambientais decorrentes de desmatamento ilegal, a corte raso, de 16,5500 hectares de vegetação nativa na tipologia de FLORESTA, em área objeto de especial preservação,
após 22/07/2008
, no imóvel SÍTIO NOVO PARAÍSO - GLEBA SANTA AMÉLIA, localizado na Comarca de Comodoro.

Irresignado, em suas razões o apelante, sustenta que, o auto de infração, termo de embargo e relatórios técnicos lavrados por agentes da SEMA/MT, gozam de presunção de veracidade e legitimidade.

Alega que os documentos comprovam que houve desmatamento ilegal a corte raso de 16,5500 hectares de vegetação nativa na tipologia de Floresta, em área objeto de especial preservação após 22/07/2008, no imóvel Sítio Novo Paraíso -Gleba Santa Amélia.

Argumenta que o relatório técnico nº0000002908.2023, em especial, é categórico ao afirmar que, após análise técnica da área, não se constatou a presença de características que a classificassem como área consolidada, em conformidade com o definido no artigo 3º, IV da Lei nº12.651/2012.

Afirma que o juízo singular ao julgar improcedente a demanda, desconsiderou a presunção de veracidade dos atos administrativos e entendeu que o Ministério Público não teria se desincumbido do ônus de comprovar que o desmatamento ocorreu em 2020.

Arguiu que, em se tratando de matéria ambiental é necessária a inversão do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar a inexistência do dano ou a sua não responsabilidade, em conformidade com o disposto no artigo 373, §1º do CPC e na Súmula 618 do Superior

Tribunal de Justiça.

Alega que o laudo técnico particular apresentado pelo réu não possui a mesma força probatória dos documentos lavrados pelos agentes da SEMA-MT.

Destaca que não foi apresentada qualquer prova robusta de que a área era de uso consolidado, ônus que lhe incumbia.

Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso de apelação para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões, oportunidade em que, requer seja negado provimento ao recurso. (id. 276826382)

A Procuradoria Geral de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística, opinou pelo provimento do apelo para reformar a sentença em sua integralidade. (Id.281948871)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da sentença (ID. 276826379) prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro-MT que, nos autos da Ação Civil Pública n.º 1003358- 29.2023.8.11.0046, ajuizada em face de Claudomiro da Silva, julgou improcedente a pretensão, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que,
o Ministério Público busca a responsabilização do apelado por danos ambientais decorrentes de desmatamento ilegal, a corte raso, de 16,5500 hectares de vegetação nativa na tipologia de FLORESTA, em área objeto de especial preservação,
após 22/07/2008
, no imóvel SÍTIO NOVO PARAÍSO - GLEBA SANTA AMÉLIA, localizado na Comarca de Comodoro.

Narra na exordial que, em data de 10/03/2023, o órgão ambiental - Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, lavrou o Auto de Infração n° 1087018423.2023, o qual noticiou a ocorrência de desmatamento ilegal, a corte raso, em 16,5500 hectares de vegetação nativa na tipologia de FLORESTA em área objeto de especial preservação, após 22/07/2008. A área desmatada ilegalmente foi objeto de embargo/interdição n. 1087018523.

O apelante, em resumo, aduz que, em se tratando de matéria ambiental, é necessária a inversão do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar a inexistência do dano ou a sua não responsabilidade, o que não teria ocorrido, pois o laudo particular não possui a mesma força probatória dos documentos lavrados por agentes do órgão ambiental que reconheceu o desmatamento ilegal, e que deve, portanto, prevalecer.

Pois bem.

A pretensão consiste no reconhecimento da área rural consolidada no Cadastral Ambiental Rural nº232075/2023.

Vejamos o disposto na Lei Federal nº 12.651/2012:

“
Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

IV - área rural consolidada: área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio;”

No mesmo sentido, o disposto na Lei Complementar Estadual nº 592/2017:

“Art. 2º
Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se por:

XII - Área Rural Consolidada: área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio;”

Por meio do Decreto Estadual nº 1.031/2017 houve a regulamentação da Lei Complementar nº 592/2017, quanto ao programa de regularização ambiental, o sistema de Cadastro Ambiental e inscrição / análise do cadastro ambiental rural; senão vejamos:

“Art. 48

Para o cadastro ambiental rural será considerada consolidada, a área do imóvel rural que demonstre ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris
, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio de 5 (cinco) anos.

§ 1º
Não configura o uso consolidado da área
, a ocorrência de queimada ou exploração florestal eventual, conforme classificação utilizada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE, sem a existência de edificações, benfeitorias ou exercício de atividade agrossilvipastoril, existentes até 22 de julho de 2008.

Nos termos da normativa, será considerada área consolidada, aquela que foi antropizada antes de 22/07/2008.

No caso, em análise dos autos, observo que o apelado afirma que as aberturas objeto do auto de infração e embargo são consolidadas em razão da sua ocorrência antes do marco temporal de 22/07/2008.

O laudo técnico particular apresentado pelo apelante ao identificador nº276826367 demonstra que o Termo de Embargo emitido pela SEMA/MT se refere a um desmate feito no ano de 2023 em área que já se encontrava aberta desde o ano de 2005.

O
expert
registrou que é clara a existência de áreas antropizadas, utilizadas como pastagem bem como a existência de áreas nativas e em regeneração após incêndio florestal, ressaltou que as áreas embargadas não foram desmatadas em 2023.

Em contrapartida, a autuação remota emitida em data de 05/05/2023 pela SEMA-MT – id. 276825896, consignou que foi constatado que durante o período de abrangência dos alertas ocorreu 16,55 ha de desmatamento a corte raso ilegal, ou seja, não autorizado (s) pelo órgão ambiental competente, realizado entre 14/01/2020 e 04/11/2020.

Registrou também o que segue:
“...Conforme as análises e conferências realizadas, a (s) área (s) do (s) dano (s) mencionado (s) neste relatório técnico e objeto da autuação
NÃO
se encontrava (m) aberta (s) em data anterior a 22 de julho de 2008. Portanto,
NÃO se trata (m) de área (s) consolidada
, ou seja, no referido ano a (s) área (s) não se encontrava (m) com uma efetiva substituição da vegetação nativa por um uso alternativo do solo
.”

Diante disso o apelante
não logrou êxito em desconstituir, mediante acervo probatório, o disposto no Auto de Infração nº1087018423 e termo de embargo nº1087018523, no sentido de que, por meio de imagem de satélite, constatou-se do que durante o período de abrangência dos alertas ocorreu 16,55 ha de desmatamento a corte raso ilegal, ou seja, não autorizado (s) pelo órgão ambiental competente, realizado entre 14/01/2020 e 04/11/2020.

Tal fundamento, por si só, impede o acolhimento da pretensão de reconhecimento de que,
a área autuada constitui área de uso consolidado do solo.

Consoante ressaltado anteriormente,
será considerada consolidada, a área do imóvel rural que demonstre ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008.

Consoante se extrai parecer emitido pela SEMA-MT, após a realização do monitoramento contínuo realizado com imagens de satélite da plataforma Planet e com o uso de dados de sistemas de detecção e geração de alertas de alterações na cobertura da vegetação nativa, Planet/SCCON e DETER/INPE, para o imóvel rural denominado “SÍTIO NOVO PARAÍSO - GLEBA SANTA AMÉLIA”, registrado na base de dados do “SIMCAR”, sob o CAR nºMT232075/2023 (EM ANALISE), localizado no município de “NOVA LACERDA”, de propriedade do (a) Sr. (a) “CLAUDOMIRO DA SILVA”, foi constatado que durante o período de abrangência dos alertas ocorreu 16,55 ha de desmatamento a corte raso ilegal, ou seja, não autorizado (s) pelo órgão ambiental.

Como consignado, a antropização da área não se presta à classificação da área como consolidada.

No caso, o Autor ora apelante não se desincumbiu do fato constitutivo do seu direito, quanto à necessidade de demonstrar que implantou edificações, benfeitorias ou exerceu atividade agrossilvipastoril, elementos previstos na lei para o reconhecimento de que a área seja considerada consolidada; não afastando a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Feitas estas considerações, nos termos do art. 48, §1º, do Decreto Regulamentador, não configura o uso consolidado da área, sem a existência de edificações, benfeitorias ou exercício de atividade agrossilvipastoril.

Assim, não vislumbro indício de ilegalidade ou abusividade do ato / processo administrativo.

A propósito:

“2.
Ausente nos autos provas suficientes a demonstrar que a propriedade autuada corresponda a área rural consolidada de ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris,
admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio, nos termos do artigo 3º, IV, do Código Florestal.

3. Conforme entendimento pacificado em nosso ordenamento jurídico, os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legalidade, sendo que o ônus de sua desconstituição é inerente à parte contrária.

(...)7. Recurso desprovido. Sentença mantida.” (N.U 0000588-04.2017.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023)

“(...) O Relatório Técnico, emitido pela SEMA-MT, por possuir presunção de legitimidade e veracidade, comprova a prática do desmatamento, sem autorização do órgão ambiental competente.

A alegação de que a área degradada é consolidada não encontra amparo nas provas que acompanham a inicial da ação de base
(...)” (N.U 1021019-67.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2021, Publicado no DJE 23/06/2021)

Tecidos estes delineamentos, a rejeição da pretensão vertida na inicial, com a improcedência dos pedidos formulados na exordial se tratava de medida cogente.

Posto isso, ausentes fundamentos aptos à desconstituição da sentença objurgada, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025